Tribunal: TJDFT
Processo: 0019922-90.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO. ROBUSTEZ E COESÃO. DOSIMETRIA.ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Rejeita-se o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas e vítimas em sede judicial, sob o crivo do contraditório.
2.Registra-se que as provas produzidas em juízo são aptas a produzir a certeza necessária para a condenação. A negativa de autoria e o reconhecimento formal não são imprescindíveis para que haja um decreto condenatório, uma vez que todo o conjunto probatório permite segurança quanto a autoria e aos fatos imputados.
3.Os depoimentos das vítimas e testemunhas policiais foram consistentes e convergentes, não havendo que falar em interesse de legitimar a sua atuação repressiva em face do réu.
4. Mantém-se a pena privativa de liberdade fixada na sentença, porque de acordo com as circunstâncias do caso concreto, com adequada observância aos critérios de fixação previstos no Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.